Tribunal: CARF
Processo: 11080.720670/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720670/2016-95
ACÓRDÃO
2003-006.690 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEFESA PATRIMONIAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.

MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR
DOCUMENTO OU LIVRO QUE OMITA INFORMAÇÃO VERDADEIRA.
O contribuinte deve atender a intimação para apresentar os livros e
documentos relacionados às contribuições sociais previdenciárias, sendo
de rigor a aplicação da multa quando constatado que os livros
apresentados omitem informações apuradas por outros documentos e
declarações oficiais, mormente quando estas informações se revelam
importantes para a apuração fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.690 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720670/2016-95
2
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário de fls. 1116/1129, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA, de fls. 1100/1110, a qual julgou procedente o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições sociais e previdenciárias – CFL 38), conforme descrito no auto de
infração DEBCAD 51.078.694-4, de fls. 03, lavrado em 12/02/2016, com ciência da RECORRENTE
em 25/02/2016, conforme assinatura no próprio auto de infração de fl. 03.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base na Lei no 8.212/1991, art. 92 e 102 e no Decreto no 3.048/1999 (RPS), art. 283, II, alínea “j” e
art. 373, no valor histórico de R$ 21.430,11.
Dispõe o relatório da infração (fls. 06/11), conforme colocado de forma didática no
relatório da DRJ de Origem, que:
Em ação fiscal realizada na empresa, foram solicitados através do Termo de
Intimação Fiscal - TIF n° 01 de 19/08/2009, conforme Aviso de Recebimento - AR,
registrado sob o número JS059276615 BR, recebido em 26/08/2015, entre outros
documentos, as notas fiscais emitidas, posteriormente em, 13/10/2015, foi
recebido pelo sócio gerente da empresa o Termo de Intimação Fiscal, com
solicitação para a apresentação dos livro diário, razão ou, se for o caso, livro caixa.
referentes ao período fiscalizado. Na análise dos Livros apresentados, foi
verificado que:
A) Não existem lançamentos contábeis das notas fiscais de compra de vale
refeição, contabilidade existem apenas lançamentos na conta 3.2.2.01.012 (-)
recuperação de vale transporte.
B) Não existem lançamentos contábeis, referente à manutenção da sede, tais
como: condomínio, material de limpeza. A empresa possui veículos, mas, no
entanto, não existem lançamentos referente a despesas de combustível e
pagamento de IPVA (só consta lançamento em 2012 de IPVA).
B) Não existe lançamentos de despesas com material de limpeza, no entanto em
muitas notas fiscais de serviço está discriminada a receita referente ao reembolso
de vale transporte, vale alimentação e material utilizado na limpeza.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.690 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720670/2016-95
3
C) A receita bruta identificada nas notas fiscais de prestação de serviço de 2011
totalizam R$ 679.235,22, em 2012 o valor de R$ 795.001,68 e em 2013 o valor de
R$ 896.077,25 conforme discriminados na "PLANILHA 4 - NOTAS FISCAIS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO".
E) A empresa lançou na conta contábil " n° 4.1.1.02.001- serviços prestados", as
receitas no valor de R$ 584.001,72, em 2011, R$ 675.758,78 em 2012 e R$
746.913,88, em 2013. Portanto foram omitidas da contabilidade as seguintes
receitas de prestação de serviço

Na maioria das notas fiscais de serviço o valor bruto da nota fiscal é composto de
duas parcelas: a) serviço prestado e b) reembolso de vale transporte, vale refeição
e material utilizado na portaria. Tais valores são alguns dos itens que fazem parte
do custo que a empresa tem para a prestação de serviço, assim como FGTS,
despesa com contador, manutenção da sede, gasolina, remunerações à sócios. Só
podem ser excluídas os valores referentes as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos.
F) Não existem lançamentos contábeis das retenções efetuadas nas notas fiscais
de prestação de serviço, para a Previdência Social.
G) Para exemplificação da contabilização das notas fiscais de prestação de serviço,
elencamos as competências de 04/2011 ,04/2012 e 04/2013, nos tomadores que
exemplifica.
Com isso, a empresa infringiu os §§ 2o e 3 o , do artigo 33, inciso I, da Lei 8.212 de
24/07/1991, que determina que a empresa é obrigada a apresentar documento
ou livro relacionados com as contribuições previstas nesta Lei, e a aplicação da
penalidade cabível, caso não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou Impugnação de fls. 1.060/1.073, em 22/03/2016. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belém/PA, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- Faz uma síntese do Relatório Fiscal do AI, arguindo que a multa imposta é
indevida em sua primazia, sendo excesso da Auditora por aplicá-la, bem como
com caráter único e exclusivo de arrecadação.
- Com base no art. 151, III do CTN, entende suspensa exigibilidade do crédito
tributário.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.690 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720670/2016-95
4
- Argui a nulidade da notificação fiscal , com os seguintes argumentos:
a) Cerceamento do Direito de Defesa - Sustenta a nulidade da notificação fiscal,
por cerceamento de defesa diante da inexistência de resistência da empresa em
fornecer as informações e documentos requeridos pela Auditora-fiscal da Receita,
infundada a origem do débito que não restou claro, não só o auto de infração é
nulo para o mundo fático e jurídico, direito como que também o de defesa da
impugnante ficou totalmente obstaculizado, ferindo od direitos constitucionais
assegurados pela Carta Maior de nosso país, do contraditório
b) NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PARA A SUA LAVRATURA - Sustenta também que a presente
notificação fiscal deve ser considerada nula pela falta de provas que embasassem
o lançamento efetuado, diante da verificação que a fiscal que realizou a autuação,
ao formalizar a ação fiscal, incorreu em falta que viciou todo o processo, qual seja,
a equivocada identificação do fato infringente, comprometendo a exigibilidade do
lançamento tributário, face não se perfilarem elementos capazes de que se
pudesse proceder com segurança e certeza, a ocorrência da hipótese de
incidência como descrito na legislação.
c) VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO - Argui que o
erro de Direito cometido nas autuações fiscais também acarreta a nulidade desses
atos administrativos por afronta ao Princípio da Legalidade, pela inexistência de
fundamento jurídico necessário para dar-lhes o devido embasamento legal e sob
este prisma, do Erro do Direito ocorrido nas autuações fiscais lavradas na situação
exposta neste trabalho, resulta a nulidade deste ato administrativo por falta de
motivação. Assim , não há como levar adiante este lançamento tributário uma vez
que não há motivos que ensejassem este crédito, pois a empresa impugnante
cumpriu com suas obrigações acessórias.
Do Mérito
- Depreende que da redação dos dispositivos legais que a infração do contribuinte
decorre da não exibição de documentos e livros relacionados às contribuições
previdenciárias: sendo que, a não exibição dos documentos e livros ou a sua
apresentação deficiente confere à SRF o direito de lançar o tributo de ofício.
- Entende no que tange a penalidade aplicada que o legislador descrever o
conteúdo infracional da norma dispôs essencialmente sobre a recusa ou
sonegação da exibição de documentos e livros por parte do contribuinte, nada
referindo sobre o registro destes junto aos órgãos competentes, mas, tão
somente autorizando à SRF lançar e cobrar o tributo, por meio de aferição
indireta, no caso de o contribuinte se recusar a franquear os livros e documentos
necessários à fiscalização ou no caso destes serem deficiente.
- Que corolário disso tem-se por definitivo que o registro dos livros diários após a
instauração do procedimento fiscal, não caracteriza infração prevista nos artigos
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.690 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720670/2016-95
5
33, §§ 2o e 3o, 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e aos artigos 283, inciso II, alínea 'j', e
373 do Decreto no 3.048/99.
- Destaca que os livros diários apresentados puderam ser adequadamente
examinados, sem prejuízo para o procedimento fiscal. Em vista disso, a
documentação apresentada é idônea, constituindo o auto de infração em excesso
de poder da autoridade fiscal
- Frisa que para efeitos fiscalizatórios é irrelevante a data em que os livros diários
foram registrados desde que exibidos tempestivamente e atendendo as
formalidades legais o que é perfeitamente observado no presente caso e que
outro entendimento é inadmissível, tendo em vista que consta na alínea 'j', do
inciso II, do artigo 283 do Regulamento da Previdência Social, sendo assim, é
imperioso, seja deferida a presente impugnação e anulado o auto de infração, ou
ainda, caso mantido, seja reduzido o valor da multa imposta.
- Conclui que do todo que ficou exposto, é de admitir-se que o procedimento
fiscal movido contra DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA que
culminou com a lavratura do auto de infração DEBCAD no 51.078.694-4 não tem
como prosperar, na medida em que cabalmente comprovado que a impugnante
cumpriu com a sua obrigação acessória quando do início do processo fiscalizatório
que é exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas na Lei no 8.212/91, com redação pela Lei no 11.941/2009.
Dos Pedidos
- À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total, do
lançamento, REQUER:
a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no auto de infração
DEBCAD no 51.078.694-4, haja vista a discussão da legalidade e exigibilidade do
mesmo se abstendo assim este órgão administrativo de incluir a empresa
impugnante no CADIN, bem como a de emitir certidão positiva contra a
impugnante, até ser exaurida a discussão desta impugnação;
b) seja julgada PROCEDENTE a presente impugnação com a conseqüente anulação
do auto de infração no DEBCAD 51.078.694-4, por eivado de nulidades, isentando
assim a empresa impugnante da obrigação do pagamento da multa e demais
encargos indevidamente aplicados;
c) na hipótese de ser mantido o auto de infração, o que não acredita, requer a
impugnante que seja reduzido o valor da multa, a fim de que esta se amolde aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco, pois, não tem
a infração natureza grave e trata-se à empresa de infratora primária; e
d) seja a empresa impugnante notificada via carta AR no endereço citado na
prefacial da presente impugnação, da decisão a ser proferida, que julgar a
presente impugnação, sob pena de nulidade

Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.690 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720670/2016-95
6
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1100/1110):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
MULTA
POR
INFRAÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
OU
APRESENTAÇÃO DEFICIENTE. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e/ou livros relacionados
com fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente
solicitados pela fiscalização, ou apresentar livro ou documento que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira.
AUTO DE INFRAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade, insuscetível de saneamento, os atos, termos,
despachos e decisões lavrados ou proferidos por pessoa ou autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, quando as
informações necessárias à compreensão e clareza da autuação tenham sido
prestadas pelos relatórios fiscais e anexos entregues ao contribuinte e na
impugnação este revela ter entendido todos os aspectos do lançamento
tributário.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO PROFISSIONAL DO ADVOGADO.
Não cabe intimação no domicílio profissional dos advogados por falta de previsão
normativa, visto que o rol do art. 23 do Decreto no 70.235/72 é exaustivo
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 05/08/2016,
conforme AR de fl. 1114, apresentou recurso voluntário de fls. 1116/1129, em 02/09/2016.
Em seu recurso, a RECORRENTE reiterou todos os argumentos da impugnação,
conforme tópicos abaixo:
I. PRELIMINARMENTE:
a) SUSPENSÃO DA EXEGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO;
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.690 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720670/2016-95
7
b) NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR CERCEAMENTO DE
DEFESA;
c) NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PARA SUA LAVRATURA;
d) VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO.
II. DO MÉRITO:
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
porque dele conheço.

PRELIMINAR
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
Em fase preliminar, a RECORRENTE alega que o Decreto n° 70235/72, em seu art.
33, determina que o recurso voluntário possui efeito suspensivo, havendo a necessidade da
simples interposição do recurso para automaticamente gerar o efeito suspensivo da inclusão do
débito como pendência da ora recorrente, tornando sua exigibilidade suspensa, motivo pelo qual
requer a suspensão da exigibilidade do débito junto à Receita Federal, para que a recorrente possa
obter sua certidão negativa.
Nos termos do art. 151, III, do CTN, o presente crédito tributário se encontra com a
exigibilidade suspensa até julgamento definitivo, em razão da interposição de Recurso
Administrativo
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
No entanto, não há o que prover em favor da RECORRENTE, eis que o crédito
tributário já está suspenso desde a interposição da impugnação tempestiva, com a instauração do
litígio integral em face do lançamento.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.690 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720670/2016-95
8

Nulidade do Lançamento. Cerceamento do Direito de Defesa
Nulidade da Notificação Fiscal por não Preenchimento dos Requisitos para sua Lavratura
Violação dos Princípios da Legalidade e da Motivação
Nestes três tópicos preliminares, a RECORRENTE alega que o presente auto de
infração encontra-se eivado de nulidades, por ter desrespeitado o direito de defesa e do
contraditório, motivo pelo qual sua lavratura não preenche os requisitos legais e que houve
afronta ao Princípio de Legalidade e da Motivação, inexistindo fundamento jurídico necessário
para dar-lhe o devido embasamento legal.
Pois bem, sabe-se que os autos de infração devem conter todos os requisitos legais
estabelecidos nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias e principalmente aquelas necessárias para
que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, conforme será
demonstrado.
Os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõem:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.690 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720670/2016-95
9
Como devidamente esclarecido pela DRJ de origem, o Relatório Fiscal relaciona,
ordenadamente, as circunstâncias fáticas e respectivos pressupostos legais para a exigência fiscal,
seja em relação à competência para fiscalizar os tributos e aos procedimentos adotados pela
auditoria fiscal, seja em relação às rubricas ou infrações apuradas.
Foram descritos os fatos ocorridos, as bases de cálculo apuradas, os documentos
examinados, as folhas de pagamento e GFIP com as omissões descritas, em confronto com aqueles
documentos, culminando com a elaboração de planilhas demonstrativas e de cálculo da multa,
além de fazer menção expressa aos demais dispositivos legais pertinentes e anexos da autuação.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade de
o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa. Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o
contribuinte foi regularmente intimado a apresentar esclarecimentos e documentações
pertinentes.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma
igualmente clara e precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há
que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.690 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720670/2016-95
10
Portanto, o auto de infração está acompanhado da fundamentação legal, do
discriminativo do débito e do relatório fiscal, que atendem perfeitamente à legislação supra, não
havendo qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nem mesmo
obscuridade ou falta de motivação.
Assim sendo, sem razão a RECORRENTE.

MÉRITO
Da Multa Aplicada
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou acessória
e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está ligada a uma
obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção específica disposta na
legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. A obrigação
principal é de pagar o, ao passo que a obrigação tributária acessória é, por exemplo, declarar em
GFIP a ocorrência do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o
contribuinte ter declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que
viola apenas a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo
declarado em GFIP, conduta que fere a obrigação acessória. O fato do contribuinte, no presente
caso, não ter praticado nenhuma das condutas não implica que a conduta menos grave
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.690 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720670/2016-95
11
(descumprimento da obrigação acessória) será absorvida pela punição da conduta mais grave
(descumprimento da obrigação principal).
Dispõe a Lei no 8.212/1991 que a empresa é obrigada a exibir de forma adequada
todos os documentos fiscais exigidos pela fiscalização relacionados às contribuições
previdenciárias. Tal previsão está contida no art. 33, § 2o da referida lei, veja-se
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
(Grifou-se)
Neste sentido, o art. 283, II, “j”, do RPS dispõe o seguinte:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira;
No presente caso, o lançamento foi ensejado pelo fato da RECORRENTE ter
apresentado Livros Diários, do período de 01/2011 a 12/2013, com informação diversa da
realidade e também por ter omitido informação verdadeira, conforme consta do Relatório Fiscal
(fl. 06).
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.690 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720670/2016-95
12
De acordo com o relatório fiscal (fls. 06/11), a fiscalização constatou o que segue:
5.1. Em auditoria nos Livros Diários n° 13, 14 e 15, identificamos que:
A) Não existem lançamentos contábeis das notas fiscais de compra de vale
refeição, vale transporte e plano de saúde, no entanto nas folhas de pagamentos
existem os descontos referente a participação dos segurados nestes benefícios.
Na contabilidade existem apenas lançamentos na conta 3.2.2.01.012 (-)
recuperação de vale transporte.
B) Não existem lançamentos contábeis, referente à manutenção da sede, tais
como: condomínio, material de limpeza. A empresa possui veículos, mas, no
entanto, não existem lançamentos referente a despesas de combustível e
pagamento de IPVA (só consta lançamento em 2012 de IPVA).
C) Não existe lançamentos de despesas com material de limpeza, no entanto em
muitas notas fiscais de serviço está discriminada a receita referente ao reembolso
de vale transporte, vale alimentação e material utilizado na limpeza.
D) A receita bruta identificada nas notas fiscais de prestação de serviço de 2011
totalizam R$ 679.235,22, em 2012 o valor de R$ 795.001,68 e em 2013 o valor de
R$ 896.077,25 conforme discriminados na "PLANILHA 4 - NOTAS FISCAIS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO".
E) A empresa lançou na conta contábil " n° 4.1.1.02.001- serviços prestados", as
receitas no valor de R$ 584.001,72, em 2011, R$ 675.758,78 em 2012 e R$
746.913,88, em 2013.
Portanto foram omitidas da contabilidade as seguintes receitas de prestação de
serviço

Na maioria das notas fiscais de serviço o valor bruto da nota fiscal é composto de
duas parcelas: a) serviço prestado e b) reembolso de vale transporte, vale refeição
e material utilizado na portaria. Tais valores são alguns dos itens que fazem parte
do custo que a empresa tem para a prestação de serviço, assim como FGTS,
despesa com contador, manutenção da sede, gasolina, remunerações à sócios. Só
podem ser excluídas os valores referentes as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos.
F) Não existem lançamentos contábeis das retenções efetuadas nas notas fiscais
de prestação de serviço, para a Previdência Social.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.690 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720670/2016-95
13
A fim de exemplificar as constatações acima, elencou os dados constantes e 3 notas
fiscais e comparou-os com os respectivos lançamentos contábeis efetivados (fls. 08/10).
Portanto, evidenciou-se que os livros contábeis apresentados continham
informação diversa da realidade e omitiram informação verdadeira. Tal constatação, por si só, já
caracteriza o “fato gerador” da presente multa CLF 38, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.212/91, e enseja a presente multa por descumprimento de obrigação acessória.
Em suas razões recursais, a contribuinte afirma que a citada multa apenas é cabível
nas hipóteses de não apresentação do livro e/ou documento. Contudo, ao contrário do que
entende a RECORRENTE, a legislação de regência é clara ao dispor sobre a aplicação da multa no
caso de livros e/ou documentos contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão
de informação verdadeira.
Assim, restou constatado o cometimento da infração descrita no art. 283, II, “j”, do
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, sujeitando a contribuinte à penalidade aplicada neste
processo.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das
razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1164
DF CARF MF
Original